Tribunal: STF
Processo: ARE 1577448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CABIMENTO. SENTENCA ALTERADA. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). APLICAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUSITOS LEGAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), por ausência de interesse de agir, em razão de a parte autora não haver demonstrado pretensão resistida pelo INSS em relação ao seu pedido administrativo de aposentadoria por invalidez. 2. Não deve prevalecer o entendimento firmado na sentença. Entre a data do protocolo do requerimento administrativo em 21/06/2021 (ld 266764042 - fl. 18) e a data em que o INSS apresentou sua contestação em 13/05/2022 (Id 296764039 - fls. 71/72), transcorram muito mais de 60 (sessenta) dias, prazo considerado razoável pela Lei 9.784/1999 para que a Administração Pública emita suas decisões nos procedimentos administrativos. O INSS ao invés de deliberar sobre o pedido realizado pelo beneficiário preferiu contestar o seu pedido judicialmente, estando, portanto, suprida a ausência da pretensão resistida e demonstrado o interesse processual da parte, devendo ser anulada a sentença de primeiro grau. 3. Constatada a formalização da relação processual, bem como estando instruído o processo, e tendo em vista que até o momento o pedido referente à concessão do benefício por invalidez não foi apreciado pelo INSS, deve ser aplicada à hipótese o princípio da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), em observância à razoável duração do processo e à celeridade processual. 4. Para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, o beneficiário do INSS deve comprovar, concomitantemente, a sua qualidade de segurado, a carência exigida por lei para cada benefício e a sua correspondente incapacidade para o trabalho (art. 42 e 59 da Lei 8.213/1999). 5. Conforme se contata do Extrato Previdenciário (Id 296764039 - fls. 74 e 79), o beneficiário manteve vínculo junto ao RGPS no período de 10/2019 a 09/2021, permitindo concluir que, quando do Início de sua Incapacidade laborativa em 06/2021, a parte autora era filiada à Previdência Social a mais de 12 (doze) meses, demonstrando, assim, o cumprimento dos requisitos da condição de segurado e do prazo de carência do benefício de aposentadoria por invalidez. 6. Quanto à invalidez laboral, também foi demonstrada, uma vez que o laudo médico pericial judicial (Id 296764039 - fls. 57/91) concluiu que as enfermidades identificadas ('Sequelas de Acidente Vascular Cerebral Não Especificado Como Hemorrágico ou Isquêmico. CID 169.4; Infarto Cerebral/Sequelas de Hemorragia Intracerebral CID 163/169; Hipertensão Arterial Sistêmica/Hemiplegia CID 110/G81; ") incapacitam o beneficiário de forma total e permanente para o trabalho, nos seguintes termos:



    f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a)para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Sim, Incapacidade permanente e total ao laboro desde junho de 2021.



    g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciando(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Incapacidade permanente e total ao laboro desde junho de 2021.



     h) Data provável do início da incapacidade identificada. Justifique. DID: junho de 2021 e DII: junho de 2021, devido ao agravamento da patologia.”



    7. Cumpridos, portanto, os requisitos autorizadores para a concessão do benefício pleiteado, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido. 8. Atualização monetária e juros devem incidir nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905/STJ). 9. Os honorários advocatícios, em razão da procedência do pedido, devem observar os critérios e parâmetros legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e da Súmula 111 do STJ, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, até a prolação do acórdão. 10. Considerando o caráter alimentar do direito invocado, bem como a presença de potencial dano e risco ao resultado útil do processo, configuram-se os pressupostos necessários à antecipação da prestação jurisdicional, motivo pelo qual o INSS deverá implantar o benefício ora examinado no prazo de 30 (trinta) dias, e comunicar, em igual período, o cumprimento dessa medida a este Juízo. 11. Apelação da parte autora provida, para alterar a sentença, e, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, julgar procedente o pedido, para conceder ao segurado o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data do requerimento administrativo (21/06/2021), acrescidas as diferenças de juros de mora e correção monetária, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, compensando-se os valores eventualmente já recebidos a esse título; e para condenar o INSS ao pagamento da verba honorária advocatícia, conforme item 9 acima. Determinado, ainda, que seja implantado o benefício no prazo de 30(trinta) dias, devendo o INSS, em igual período, comunicar a efetivação dessa medida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente